Tribunal: STF
Processo: MS 37393
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 439: IMPROCEDENTE. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.